Tribunal: STF
Processo: Rcl 63840
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 24 desta Suprema Corte, ante a condenação do reclamante, não por crime único, mas, por plúrima prática, em continuidade delitiva, do delito previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990.



    Alega que “o reconhecimento de 12 (doze) crimes fiscais autônomos, relativos às fraudes empregadas nos meses de janeiro a dezembro de 2008, desconsidera que as condutas (suprimir ou reduzir tributo) principais do delito fiscal em tela ainda não haviam adquirido a necessária tipicidade, o que só veio a ocorrer [...] depois (02/2011), com o encerramento definitivo do PTA instaurado pelo Fisco mineiro para materializar o ICMS devido e/ou sonegado”. 



    Destaca, ainda, que, muito embora esteja em trâmite, nesta Suprema Corte, o ARE 1.464.837 AgR – interposto contra a decisão da Presidência que rejeitou o respectivo agravo em recurso extraordinário -, “[n]ão tendo ocorrido o trânsito em julgado da referida decisão condenatória até a presente data, todavia, com as fontes recursais ordinárias e excepcionais esgotadas, resta ao Reclamante a via da reclamação (constitucional)”.



    Requer, por isso, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do édito condenatório, e, no mérito, a anulação da sentença, “determinando-se ao Juízo criminal reclamado a prolação de outra decisão criminal, desta vez sem aplicar a causa de aumento de prevista no art. 71, do CP”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo se de caráter exauriente - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    A despeito do arrazoado defensivo, em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente